Tribunal: STJ
Processo: 0012879-79.2013.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628225 - SP (2024/0149545-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FLÁVIO CRAVEIRO FIGUEIREDO GOMES - SP256559
LUIZ FERNANDO FOGAÇA LAURENTINO - SP369944
ROMULO BUCKENTIN DE ALMEIDA LIMA - SP477017
WELLINGTON DE OLIVEIRA MACHADO - SP256334
AGRAVADO
: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
SABESP
ADVOGADOS
: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
RENATA MOUTA PEREIRA PINHEIRO - DF012324
MARCUS DE OLIVEIRA KAUFMANN E OUTRO(S) - DF014750
FERNANDO HUGO RABELLO MIRANDA - DF019246
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE
EM
LEVANTAMENTO
DE
DEPÓSITO
JUDICIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NATUREZA DO
DEPÓSITO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DO DEPOSITÁRIO
FRENTE O EVENTO DANOSO. INAPLICABILIDADE DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se discutem questões
relacionadas à responsabilidade civil objetiva de instituição
financeira por fraude em levantamento de depósito judicial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, alegando
violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, inexistência de
relação de consumo, inaplicabilidade do regime de mútuo e
ilegitimidade passiva, além de divergência jurisprudencial sobre a
aplicação da Súmula 479 do STJ.
3. A decisão recorrida fundamentou-se na responsabilidade
objetiva da instituição financeira, com base no risco do
empreendimento e na aplicação dos arts. 586, 587, 645 e 927,
parágrafo único, do Código Civil, além da Súmula 479 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a alegação de
Documento eletrônico VDA51830367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:13:25
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 44968296-4d67-418b-a23d-d00c8211f24d

violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, a inaplicabilidade da
responsabilidade objetiva ao caso concreto e a necessidade de
reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
5. A decisão recorrida enfrentou de forma expressa e suficiente os
pontos essenciais suscitados, não configurando negativa de
prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
6. A responsabilidade objetiva da instituição financeira foi
fundamentada no risco do empreendimento, conforme o art. 927,
parágrafo único, do Código Civil, e na Súmula 479 do STJ, sendo
inaplicável a tese de responsabilidade subjetiva no caso.
7. A revisão das conclusões da instância de origem demandaria
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
8. A alegação de ilegitimidade passiva e de inexistência de relação
de consumo também depende de análise do contexto fático-
probatório, o que é obstado nesta instância.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:13:25
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 44968296-4d67-418b-a23d-d00c8211f24d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628225 - SP (2024/0149545-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FLÁVIO CRAVEIRO FIGUEIREDO GOMES - SP256559
LUIZ FERNANDO FOGAÇA LAURENTINO - SP369944
ROMULO BUCKENTIN DE ALMEIDA LIMA - SP477017
WELLINGTON DE OLIVEIRA MACHADO - SP256334
AGRAVADO
: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
SABESP
ADVOGADOS
: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
RENATA MOUTA PEREIRA PINHEIRO - DF012324
MARCUS DE OLIVEIRA KAUFMANN E OUTRO(S) - DF014750
FERNANDO HUGO RABELLO MIRANDA - DF019246
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE
EM
LEVANTAMENTO
DE
DEPÓSITO
JUDICIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NATUREZA DO
DEPÓSITO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DO DEPOSITÁRIO
FRENTE O EVENTO DANOSO. INAPLICABILIDADE DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se discutem questões
relacionadas à responsabilidade civil objetiva de instituição
financeira por fraude em levantamento de depósito judicial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, alegando
violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, inexistência de
relação de consumo, inaplicabilidade do regime de mútuo e
ilegitimidade passiva, além de divergência jurisprudencial sobre a
aplicação da Súmula 479 do STJ.
Documento eletrônico VDA51567190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:57
Código de Controle do Documento: 39e10c2b-9fce-4758-9eb0-e981f05078cd

3. A decisão recorrida fundamentou-se na responsabilidade
objetiva da instituição financeira, com base no risco do
empreendimento e na aplicação dos arts. 586, 587, 645 e 927,
parágrafo único, do Código Civil, além da Súmula 479 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a alegação de
violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, a inaplicabilidade da
responsabilidade objetiva ao caso concreto e a necessidade de
reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
5. A decisão recorrida enfrentou de forma expressa e suficiente os
pontos essenciais suscitados, não configurando negativa de
prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
6. A responsabilidade objetiva da instituição financeira foi
fundamentada no risco do empreendimento, conforme o art. 927,
parágrafo único, do Código Civil, e na Súmula 479 do STJ, sendo
inaplicável a tese de responsabilidade subjetiva no caso.
7. A revisão das conclusões da instância de origem demandaria
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
8. A alegação de ilegitimidade passiva e de inexistência de relação
de consumo também depende de análise do contexto fático-
probatório, o que é obstado nesta instância.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
No recurso especial, afirmou que o Tribunal de origem não enfrentou
pontos essenciais dos embargos de declaração, como prescrição e fundamentos de
defesa, violando os arts. 489, §1o e 1.022 do CPC. Sustentou que não há relação de
consumo, pois o banco atua apenas como depositário judicial, não se enquadrando
nos arts. 2o e 3o do CDC.
Documento eletrônico VDA51567190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:57
Código de Controle do Documento: 39e10c2b-9fce-4758-9eb0-e981f05078cd

Defendeu que o depósito judicial não se equipara ao mútuo (arts. 586,
587, 645 do CC) e que a responsabilidade do banco é subjetiva, exigindo prova de
culpa ou dolo (
do CC). Alegou a ilegitimidade passiva, pois o banco também
art. 927
foi vítima da fraude, devendo a reparação ser buscada contra o verdadeiro responsável.
Por fim, apontou divergência jurisprudencial (
III, “c”, CF),
art. 105,
destacando que o acórdão recorrido diverge de precedentes do STJ sobre
responsabilidade objetiva e aplicação da Súmula 479.
Diante da decisão de inadmissão, manejou o presente agravo.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Fraude. Mandado de
levantamento judicial. Guia retirada de cartório por falsária que se
passou pela advogada autorizada a levantá-la. Numerário levantado e
transferido a terceiros. Responsabilidade do banco depositário pela
restituição do numerário, independente de culpa, correndo por sua conta
todos os riscos da coisa depositada. Exegese dos arts. 645 e 587 do
Código Civil. Responsabilidade civil objetiva da instituição financeira
depositária que também deriva do risco do empreendimento. Art. 927,
parágrafo único, do Código Civil e Súmula 479 do STJ. Demora no
levantamento da guia que não configura culpa, sequer concorrente, da
ré. Dever de ressarcir o dano material suportado pela ré. Sentença
reformada.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Documento eletrônico VDA51567190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:57
Código de Controle do Documento: 39e10c2b-9fce-4758-9eb0-e981f05078cd

Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Como sintetizado no relatório, o agravante alegou que o Tribunal não
enfrentou temas essenciais, como a ilegitimidade passiva, responsabilidade subjetiva,
inaplicabilidade do mútuo e ausência de relação de consumo.
A ilegitimidade foi objeto de apreciação nos embargos de declaração,
quando houve reconhecimento da omissão: “Por outro lado, o v. acórdão deixou de
analisar a preliminar deduzida em contrarrazões [...] relativa à ilegitimidade passiva,
sendo reconhecida, portanto, a alegada omissão, sem efeito modificativo. [...] deve ser
afastada a preliminar arguida em contrarrazões, que se confunde com o mérito do
recurso e não se mostra capaz de infirmar a conclusão do acórdão embargado, nos
termos do
§ 1o, inc. IV, do CPC.”
art. 489,
As questões referentes à responsabilidade objetiva, ao regime do mútuo e
à existência da relação de consumo, foram diretamente enfrentados, ainda que não da
forma desejada pelo ora recorrente: "Responsabilidade do banco depositário pela
restituição do numerário, independente de culpa, correndo por sua conta todos os
riscos da coisa depositada. Exegese dos arts. 645 e 587 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA51567190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:57
Código de Controle do Documento: 39e10c2b-9fce-4758-9eb0-e981f05078cd

Responsabilidade civil objetiva da instituição financeira depositária que também deriva
do risco do empreendimento.
parágrafo único, do Código Civil e Súmula 479
Art. 927,
do STJ [..] Como se pode notar, a responsabilidade civil objetiva das instituições
financeiras por fraudes bancárias independe da existência de relação de consumo,
pois se fundamenta, segundo o entendimento do C. STJ, no risco do empreendimento,
ou seja, à luz do
parágrafo único, do Código Civil [...] Na espécie, por se tratar
art. 927,
de depósito de dinheiro, coisa fungível por excelência, aplicam-se as regras que
dispõem sobre o mútuo (
e seguintes do Código Civil).”
art. 586
Por fim, quanto à necessidade de perícia, fundamentou o Tribunal de
Justiça que: "[...] independentemente de eventual culpa dos prepostos do banco
Apelado na análise da assinatura lançada pela falsária no mandado de levantamento
judicial, a instituição financeira é responsável pelo prejuízo financeiro suportado pela
Apelante em razão da fraude em debate, motivo pelo qual — inclusive — não há
necessidade de produção de perícia grafotécnica para o deslinde da causa.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
E, no caso, como demonstrado, os acórdãos enfrentaram todos os pontos
essenciais suscitados
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
Documento eletrônico VDA51567190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:57
Código de Controle do Documento: 39e10c2b-9fce-4758-9eb0-e981f05078cd

(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
No mais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
Documento eletrônico VDA51567190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:57
Código de Controle do Documento: 39e10c2b-9fce-4758-9eb0-e981f05078cd

2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Documento eletrônico VDA51567190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:57
Código de Controle do Documento: 39e10c2b-9fce-4758-9eb0-e981f05078cd

Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
Documento eletrônico VDA51567190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:57
Código de Controle do Documento: 39e10c2b-9fce-4758-9eb0-e981f05078cd

respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede. Senão vejamos:
O próprio agravante afirmou não haver relação consumerista porque o
banco seria mero depositário judicial e sua relação seria apenas com o TJSP (inclusive
invocando termo de acordo de 2008). Para afastar Código de Defesa do Consumidor, o
agravante invocou fatos: quem é o destinatário final, arranjo contratual com o Tribunal,
natureza do serviço prestado: “A relação do banco recorrente é restrita com o Tribunal
de Justiça de São Paulo... firmaram um termo de acordo [...] Não há contrato vigente
entre as partes [...] que incluiria o embargado no rol dos consumidores.”
O acórdão enfrentou a temática com valoração probatória, uma vez
que assentou a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito
interno independentemente da existência de relação de consumo, à luz do art. 927,
par. único, CC e da
e fixou que, sendo dinheiro (bem fungível),
Súmula 479/STJ;
aplica#se o regime do mútuo (arts. 586/587/645 CC). Essa conclusão repousa em
premissas fáticas do caso (fraude no levantamento, transferência a terceiro, ônus do
depositário, dispensa de perícia)
Documento eletrônico VDA51567190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:57
Código de Controle do Documento: 39e10c2b-9fce-4758-9eb0-e981f05078cd

Afastar essa conclusão exigiria requalificar a relação a partir de provas
(teor do convênio, dinâmica operacional do levantamento, destinatário final,
vulnerabilidade etc.), o que configura revolvimento fático#probatório, obstado
pela Súmula 7.
Mais especificamente quanto ao depósito judicial - que defende não se
equiparar ao mútuo - e que o caso não é de risco da atividade, sendo a conclusão de
ser sua responsabilidade objetiva equivocada; afirmou que houve falsificação no
cartório, que o banco seguiu as Normas da Corregedoria e que só perícia grafotécnica
apontaria a fraude: decorre dessas próprias alegações a evidente ilação de que toda a
matéria é fática.
As conclusões da origem fundam-se na apreciação dos fatos e como
foram provados, com emissão de um juízo sobre os temas, cuja alteração é, nessa
instância, vedado. Facilmente se verifica dos seguintes trechos: “Independentemente
de eventual culpa dos prepostos... não há necessidade de perícia grafotécnica. [...] O
ato ilícito restou caracterizado [...] levantamento por terceiro não autorizado [...] o
Apelado não produziu qualquer indício de prova da autoria [... ] ônus que lhe incumbia,
na condição de depositário.”
Por fim, sobre sua legitimidade, disse o agravante ser vítima da fraude, de
modo que a pretensão deveria se voltar aos terceiros fraudadores, não ao
banco: novamente, tese que depende de reconstrução fática (quem praticou o quê,
cadeia de eventos, deveres de guarda e controle, ônus probatório).
Reverter a legitimidade passiva demandaria novo exame das condutas,
cautelas e ônus probatórios do banco (se comprovou autoria, se seguiu protocolos, se
houve rompimento do nexo).
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 17% (dezessete
por cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:57
Código de Controle do Documento: 39e10c2b-9fce-4758-9eb0-e981f05078cd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.628.225 / SP
Número Registro: 2024/0149545-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00128797920138260100
001287979201382601001
128797920138260100
1287979201382601001
12879792013826010013082013 1287979201382601001308201316071999 5830019990699756
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : FLÁVIO CRAVEIRO FIGUEIREDO GOMES - SP256559
WELLINGTON DE OLIVEIRA MACHADO - SP256334
LUIZ FERNANDO FOGAÇA LAURENTINO - SP369944
ROMULO BUCKENTIN DE ALMEIDA LIMA - SP477017
AGRAVADO
: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP
ADVOGADOS : CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
RENATA MOUTA PEREIRA PINHEIRO - DF012324
MARCUS DE OLIVEIRA KAUFMANN E OUTRO(S) - DF014750
FERNANDO HUGO RABELLO MIRANDA - DF019246
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51807741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:48:07
Código de Controle do Documento: 2aefa964-45f2-4fd9-8df7-6cddf9080ca2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:48:07
Código de Controle do Documento: 2aefa964-45f2-4fd9-8df7-6cddf9080ca2